Tribunal: TJSP
Processo: 2091498-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação direta de inconstitucionalidade – Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado – Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios e normas constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado – Interesse de agir, presente – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, relacionados

Ementa:

PETIÇÃO INICIAL – Ação direta de inconstitucionalidade – Inépcia por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado – Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos princípios e normas constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado – Interesse de agir, presente – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, relacionados – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos servidores estatutários do Município, des'que representa categoria funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para "defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às atividades ou profissão, da categoria que representa" – Pertinência temática configurada – Preliminar rejeitada.

LITISPENDÊNCIA – Inocorrência do fenômeno – ADIs que, embora visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas jurídicas diversas e têm por fundamento razões distintas – Reunião de processos desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão – Preliminar rejeitada.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – ADI que tem por objetivo também a declaração de inconstitucionalidade do art. 27 da Lei 17.020/2018, questão relativa ao aumento da contribuição dos servidores para a previdência, de 11% para 14% – Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consistente em "saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade" – Determinação do Supremo Tribunal Federal de "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF" – Determinação que deve ser cumprida – Suspensão do processo, determinada.

MEDIDA LIMINAR – Remessa à decisão colegiada, pelo Relator, após a oitiva dos interessados e do Ministério Público – Necessidade de exame nesta oportunidade – (i) Pretensão visando a expressão "aplica-se aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei", contida no § 1o do art. 1o da Lei 17.020 – (ii) Pretendida suspensão do art. 29 da lei, que trata da entrada em vigor da norma, em que se alega desrespeito à noventena; (iii) Pretendida suspensão dos efeitos do art. 27 da mesma lei, que elevou a alíquota da contribuição de 11% para 14% – Impossibilidade de concessão da medida cautelar – Necessidade de sopesar, de um lado, a relevância e a importância das razões deduzidas pelo Autor desta ação e, de outro, a motivação de igual quilate trazida pelo Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva da eficácia da norma, assomando, por fim, o argumento, da definição das balizas constitucionais a serem levadas em conta na decisão do pleito, a cargo do STF – Precedente da Suprema Corte (decisão do Ministro Presidente em suspensão de liminar) – Liminar negada, no ponto – CONCLUSÃO: Liminar concedida em parte, para suspender a eficácia da "aplica-se aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei", e "para os servidores que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do § 1o de seu art. 1o (art. 3o)", contidas no § 1o do art. 1o, e no art. 3o, da Lei 17.020, de 2018, do Município de São Paulo; e dar ao art. 29 interpretação conforme a Constituição, na forma explicitada no acórdão.

Preliminares rejeitadas, deferida parcialmente a liminar, e processo declarado suspenso, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2091498-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDILEX, são réus PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES, DEFERIRAM
EM PARTE A MEDIDA LIMINAR E DECLARARAM SUSPENSO O
PROCESSO, COM DETERMINAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2091498-85.2019.8.26.0000
REQUERENTE
-
SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL
E
TRIBUNAL
DE
CONTAS
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDILEX
REQUERIDOS
-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
V O T O no 30.736
PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade
Inépcia por falta de indicação de parâmetro na
Constituição do Estado Temas desenvolvidos na peça
inicial, com apontamento dos princípios e normas
constitucionais ditos violados pelo diploma objetivado
Interesse de agir, presente
Alegação de violação de
preceitos da Constituição Estadual e da Constituição
Federal, relacionados Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

LEGITIMIDADE ATIVA Irrelevância de o Sindicato não
representar a totalidade dos servidores estatutários do
Município, des'que representa categoria funcional, na forma
de seu estatuto social, com atribuições para “defender os
direitos e interesses individuais e coletivos relativos às
atividades ou profissão, da categoria que representa”

Pertinência temática configurada Preliminar rejeitada.

LITISPENDÊNCIA Inocorrência do fenômeno ADIs
que, embora visando o mesmo preceito legal, foram
propostas por pessoas jurídicas diversas e têm por
fundamento razões distintas
Reunião de processos
desnecessária, embora julgadas as ações em mesma sessão
Preliminar rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo
também a declaração de inconstitucionalidade do art. 27 da
Lei
17.020/2018,
questão
relativa
ao
aumento
da
contribuição dos servidores para a previdência, de 11% para
14% Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime
de repercussão geral, consistente em “saber quais são as
balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que
elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias
incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do
caráter contributivo do regime previdenciário e dos
princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao
confisco e da razoabilidade” Determinação do Supremo
Tribunal Federal de “suspensão do processamento de todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
nos termos do art. 1.035, § 5o do CPC/2015 e do art. 328 do
RISTF” Determinação que deve ser cumprida Suspensão
do processo, determinada.
MEDIDA LIMINAR Remessa à decisão colegiada, pelo
Relator, após a oitiva dos interessados e do Ministério
Público Necessidade de exame nesta oportunidade (i)
Pretensão visando a expressão “aplica-se aos que
ingressarem no serviço público municipal a partir da
publicação desta lei”, contida no § 1o do art. 1o da Lei
17.020 (ii) Pretendida suspensão do art. 29 da lei, que trata
da entrada em vigor da norma, em que se alega desrespeito à
noventena; (iii) Pretendida suspensão dos efeitos do art. 27
da mesma lei, que elevou a alíquota da contribuição de 11%
para 14%
Impossibilidade de concessão da medida
cautelar Necessidade de sopesar, de um lado, a relevância
e a importância das razões deduzidas pelo Autor desta ação
e, de outro, a motivação de igual quilate trazida pelo
Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara
Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva
da eficácia da norma, assomando, por fim, o argumento, da
definição das balizas constitucionais a serem levadas em
conta na decisão do pleito, a cargo do STF Precedente da
Suprema Corte (decisão do Ministro Presidente em
suspensão de liminar)
Liminar negada, no ponto

CONCLUSÃO: Liminar concedida em parte, para suspender
a eficácia da “aplica-se aos que ingressarem no serviço
público municipal a partir da publicação desta lei”, e “para
os servidores que ingressarem no serviço público municipal
a partir da publicação desta lei, definidos na forma do § 1o
de seu art. 1o (art. 3o)”, contidas no § 1o do art. 1o, e no art.
3o, da Lei 17.020, de 2018, do Município de São Paulo; e
dar ao art. 29 interpretação conforme a Constituição, na
forma explicitada no acórdão.
Preliminares rejeitadas, deferida parcialmente a liminar, e
processo declarado suspenso, com determinação.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o e art. 27 da Lei no 17.020, de 27 de
dezembro de 2018, do Município de São Paulo, que “institui, no âmbito do
Município de São Paulo, o regime de previdência complementar de que trata o
art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, e estabelece providências
correlatas”. Da leitura da peça inicial também se verifica impugnação quanto
ao art. 29 da lei (noventena).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega o autor: a) é parte legítima para figurar no polo ativo (art.
8o, III, CF e 90, V, CE); b) inconstitucional o § 1o do art. 1o da Lei 17.020/18,
que restringiu o acesso ao regime de previdência complementar aos atuais
servidores, violando o modelo federal e as normas de repetição obrigatória da
CE (art. 126, §§ 14 a 16 CE e 202, § 4o, CF); c) “tal medida é inconstitucional,
uma vez que o ponto do SAMPAPREV como previdência complementar é a
FACULTATIVIDADE”; logo, evidente que o acesso é para todos mediante
opção (art. 194, I, CF); d) o fim de uma norma restritiva de direitos ou
segregativa é impor a uma pessoa uma situação diferenciada; nesse caso, os
servidores atuais e novos podem ou não ter acesso ao novo modelo; ambos
terão direito a vincular-se ou não ao sistema; significa que a Constituição
impõe facultatividade para os dois casos; e) a violação à isonomia por meio de
norma desproporcional não foi ignorada pelo STF; no caso, comprovada a
violação à isonomia; f) o art. 27 da Lei 17.020/2018 alterou o percentual de
11% para 14% sobre os subsídios e vencimentos dos servidores para a
manutenção do regime próprio de previdência social do Município de São
Paulo; g) referida norma viola o princípio da vedação ao confisco; h) a
alíquota deve ser coerente com a alíquota empregada aos trabalhadores
privados, não podendo sofrer confisco; i) a progressão das alíquotas não é
admitida no nosso regime constitucional (art. 150, VI, CF); j) o pretendido
aumento da contribuição deveria estar obrigatoriamente justificado e
demonstrado em estudos atuariais, mas tais documentos sequer acompanham a
justificativa ou a mensagem aditiva do executivo para o projeto de lei, o que
configura vício insanável; não constam os cálculos atuariais individuais, o que
não pode ser admitido (art. 40 CF e 126 CE); k) inobservado o princípio da
anterioridade nonagesimal (noventena), pois, de acordo com o § 6o do art. 195
da CF, para as contribuições social-previdenciárias, deve ser exigida, para a
vigência da norma, 90 dias após a publicação da lei que a instituiu ou a
modificou (art. 163, III, c, CE); assim, além da majoração da alíquota ser
inconstitucional, também inconstitucional o fato de que não foi respeitada a
noventena.
Requer a concessão de liminar “para autorizar a filiação de todo
e qualquer servidor público municipal ao Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/2018”; “para suspender o aumento da
alíquota de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) nos termos
do art. 27 da Lei ..., até o julgamento final da demanda”. Ao final, requer seja
declarada inconstitucional: a) “a restrição de acesso aos novos servidores
presente no § 1o, do art. 1o, da Lei no 17.020/2018, com redução de texto,
determinando o livre acesso dos atuais servidores efetivos, suprimindo a
restrição quanto à data de ingresso de servidores ou ainda dar efeito
ampliativo aditivo e indicar interpretação conforme a Constituição apontando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a norma deve ser aplicada a todo e qualquer servidor público municipal”;
b) o “art. 27 da Lei no 17.020/2018, por não se alinhar à estrutura
constitucional estadual e federal vigente”.
Indeferi o pedido de liminar (fls. 65/68).
Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 88).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls.
92/135).
Afirma, preliminarmente: a) impossibilidade de se proceder ao
controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal tendo como
parâmetro disposições que não estejam previstas na Constituição do Estado
(arts. 125, § 2o, CF e 74, VI, CE); b) ausência de legitimidade ativa do
sindicato (arts. 90, V, CE, 40, caput e 103, IX, CF); c) litispendência ou
reunião das demandas para julgamento em conjunto (arts. 337, VI, §§ 1o a 3o, e
56 a 58 do CPC), pois foram propostas várias demandas questionando a
constitucionalidade da Lei 17.020/18, algumas com relação à integralidade do
diploma, outras a disposições específicas; d) inadequação da via eleita, por
necessidade de dilação, o que inviável no controle concentrado de
constitucionalidade (art. 125, § 2o, CF); e) deve ser determinada a suspensão
deste processo, tendo em vista o determinado pelo STF no ARE 875.958/Go
(tema 933, art. 1035, § 5o, CPC), tratando da questão da alíquota.
No mérito, sustenta: f) constitucional o art. 1o, § 1o, da Lei
17.020/18; g) possibilitar a opção de migração ao servidor já integrante do
sistema é uma faculdade do poder público, ao editar sua lei específica; o que
não é facultado é a existência de prévia e expressa opção do servidor, caso
possível o ingresso no regime de previdência complementar; h) cabe aos
próprios entes públicos a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial tanto
do regime de previdência já vigente quanto do eventual regime de previdência
complementar a ser implementado (arts. 40, caput, e 249 da CF); i)
constitucional o art. 27 da Lei 17.020/18; j) ausente violação ao princípio da
vedação ao confisco; ademais, a análise de tal tema está afeta ao STF, que
reconheceu sua repercussão geral (ARE 875.958/GO), além de o STF já ter
enfrentado tal questão recentemente (ADI 2.034/DF); k) a própria CF (art. 40,
caput) e a CE (art. 126, caput), estabelecem a necessidade de manutenção de
equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência dos
servidores públicos, de modo que a majoração da alíquota vem atender aos
ditames constitucionais; l) notório que a proposta de reforma previdenciária já
apresentada em âmbito nacional prevê, como regra geral, a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alíquota de 14% como contribuição dos servidores para manutenção do regime
próprio de previdência (art. 14, caput, da proposta), podendo alcançar o
percentual de 22% na hipótese da base de contribuição ou benefício ser
superior a R$ 39.000,01 (art. 14, § 1o, VIII, da proposta); m) existentes estudos
atuariais e financeiros que demonstram o déficit previdenciário; houve
observância à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40); n)
observada a noventena (art. 29 da lei), pois o prazo de 90 dias para a entrada
em vigor da nova alíquota prevista no art. 27 do mesmo diploma legal foi
respeitado, já que decorrência lógica da previsão inserta no art. 195, § 6o, da
CF; o) a impossibilidade de concessão de liminar se dá em decorrência do
princípio da presunção de constitucionalidade de que gozam as leis e em face
da existência de reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria nos
autos do RE 875.958/GO, suspendendo a tramitação das ações pendentes (art.
1.035, § 5o, CPC e tema 933 do STF); ademais, existente periculum in mora
reverso. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência
da demanda.
O Prefeito do Município e o Município de São Paulo prestaram
informações (fls. 147/177).
Asseveram, preliminarmente: a) necessidade de suspender o
trâmite da ação, diante do teor do decidido nos autos do ARE 875.958/GO
pelo STF, em sede de repercussão geral, pois um dos temas centrais desta ADI
é a constitucionalidade da majoração de 11 para 14% da alíquota da
contribuição previdenciária; b) inadequação da via eleita, pois esta ação se
funda, direta e exclusivamente na CF, descabendo ADI estadual; não há, nem
mesmo hipoteticamente, incompatibilidade formal ou material aspectos do
regime previdenciário complementar e a CE, o que impossibilita julgar o
mérito da ação; c) constitucional o art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/18; d) conforme
literalidade dos dispositivos constitucionais aplicáveis, ausente facultatividade;
e) a CF e a CE não estabelecem ser obrigatório conceder, aos servidores cujo
ingresso tenha se dado anteriormente à instituição do regime complementar, a
faculdade do sistema criado pela lei em questão (art. 126, § 16, CE e art. 40, §
16, CF); f) não houve violação ao princípio da isonomia; g) constitucional a
majoração da alíquota previdenciária; h) existentes estudos atuariais que
comprovam o déficit previdenciário e a necessidade de majoração da alíquota;
i) ausente efeito confiscatório; j) impossível a concessão de liminar nesta ADI.
Requerem o indeferimento da liminar pleiteada e a extinção d ação sem
resolução do mérito (art. 4o Lei 9.868/98). Subsidiariamente, requerem a
improcedência da ação.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
“deferimento parcial da liminar pleiteada, para suspensão da eficácia das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expressões 'aplica-se aos que ingressarem no serviço público municipal a
partir da publicação desta lei' (§ 1o do art. 1o), e 'para os servidores que
ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei,
definidos na forma do § 1o de seu art. 1o definidos na forma do § 1o de seu art.
1o' (art. 3o) e, quanto ao mérito, seja suspenso o processo até o julgamento da
Repercussão Geral, do Tema no 933, pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme determinado pelo Ministro Relator Roberto Barroso
A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, seu presidente e a
Câmara Municipal de São Paulo apresentaram “memoriais” (fls. 2540/2557).
É o relatório.
1. De início, anoto que a questão objeto desta causa é visada
também noutras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia, ora do artigo 27 (elevação da alíquota), ora dos arts. 6o e
27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do art.
23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, de todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas:
a) ADI no 2276315-27.2018.8.26.0000 (SINDICATO
DOS
PROFISSIONAIS
EM
EDUCAÇÃO
NO
ENSINO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINPEEM; ref. a todo o diploma);
b) ADI no 2000523-17.2017.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 27);
c)
ADI
2001476-78.2019.8.26.0000
(DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL;
ref. a todo o diploma; alternativamente arts. 6o e 27);
d) ADI 2005995-96.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
PROFISSIONAIS
DE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO FASP; ref. ao
art. 27);
e) ADI 2009957-30.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO; ref. ao
art. 27);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
f) ADI 2012893-28.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. ao art, 1o, § 1o);
g) ADI 2012877-74.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. inciso I do art. 22);
h) ADI 2015621-42.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 23);
i) ADI 2015633-56.2019.8.26.0000 (FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
SINDICAIS
E
PROFISSIONAIS
DE
SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO FASP; ref. art. 1o, § 2o);
j) ADI 2015785-07.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO APROFEM; ref. a todo o diploma);

k) ADI 2034648-11.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO SINESP; ref. art. 27);
l) ADI 2091498-85.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX; ref. § 1o,
do art. 1o);
m) ADI 2113814-92.2019.8.26.0000 (SINDICATO
DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SINDAF; ref. art. 22, I);
n) ADI 2113936-08.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO SINDAF; ref. art. 23, caput e parágrafo único); e
o) ADI 2113957-81.2019.8.26.0000 (SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PAULO; ref. art. 1o, § 1o).
Além das ações referidas, foi impetrado o MANDADO DE
SEGURANÇA
no
2125403-81.2019.8.26.0000
pela
ASSOCIAÇÃO
MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AMACISP em face do Prefeito do
Município de São Paulo, buscando a concessão de liminar “para possibilitar
desde logo o ingresso dos servidores no Regime de Previdência
Complementar previsto na Lei 17.020/18, limitando, consequentemente os
descontos realizados a título de contribuição previdenciária somente até o
limite máximo do teto do RGPS, devendo a impetrada providenciar o
necessário para o cumprimento da medida no prazo de 30 dias”. Ao final,
requer “seja o presente pedido julgado inteiramente procedente para afastar a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 17.020/2018 e para determinar que a
impetrada possibilite o ingresso no Regime de Previdência Complementar
previsto na Lei no 17.020/2018, desde a sua vigência, aos filiados que
exercerem seu direito de opção”.
Os temas veiculados por tais demandas estão de algum modo
ligados à chamada Reforma da Previdência, de âmbito nacional, acham-se na
ordem do dia de discussões em todo o País, e já objeto da Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Tocam aos direitos dos trabalhadores de um modo geral, e dos
servidores públicos em particular, objeto da lei questionada nas ações
relacionadas.
2. ESTA DEMANDA.
O autor impugna expressamente o artigos 1o, § 1o, 27 e 29
(noventena) da Lei no 17.0202018.
A Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018, do Município de
São Paulo, que “institui, no âmbito do Município de São Paulo, o regime de
previdência complementar de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição
Federal, e estabelece providências correlatas”, dispondo os impugnados
artigos 1o, § 1o; 27 e 29:
“(...)
Art. 1o. Fica instituído, no âmbito do Município de São
Paulo, o regime de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§ 14
e 15, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“§ 1o. O regime de previdência complementar de que trata o
“caput” deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem no
serviço público municipal a partir da data de publicação desta lei,
abrangendo os titulares de cargos efetivos da Administração direta, suas
autarquias e fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município e seus Conselheiros.
“(...)
“Art. 27. O “caput” e o § 1o do art. 1o e o “caput” do art. 2o,
todos da Lei no 13.973, de 12 de maio de 2005, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1o. A contribuição social dos servidores
públicos titulares de cargos efetivos, regidos pela Lei no 8.989, de
29 de outubro de 1979, e alterações, para a manutenção do regime
próprio de previdência social do Município de São Paulo,
incluídas suas autarquias e fundações, será de 14% (quatorze por
cento), incidentes sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o. Para os fins desta lei, entende-se como base de
contribuição o total dos subsídios e vencimentos do servidor,
compreendendo o vencimento do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias que a ele se integram, nos termos da lei, ou por outros
atos concessivos, bem como os adicionais de caráter individual, e
quaisquer outras vantagens, excluídas:
I as diárias para viagens;
II o auxílio-transporte;
III o salário-família;
IV o salário-esposa;
V o auxílio-alimentação;
VI parcelas remuneratórias pagas em decorrência
de local de trabalho;
VII
a parcela percebida em decorrência do
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
VIII terço de férias;
IX hora suplementar;
X o abono de permanência;
XI
outras vantagens instituídas em lei, não
passíveis de incorporação aos vencimentos ou subsídios do
servidor.
....................................”(NR)
Art. 2o. Os aposentados e os pensionistas do
Município, inclusive os de suas autarquias e fundações, cujos
benefícios previdenciários sejam concedidos com base em
situações funcionais regidas pela Lei no 8.989, de 29 de outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1979, contribuirão com 14% (quatorze por cento), incidentes sobre
o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que
supere o limite máximo estabelecido p ara os benefícios do regime
geral de previdência social.
........................................” (NR).
“(...)
“Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação”.
3. PRELIMINARES.
Afasto as preliminares suscitadas de (i) inépcia da petição
inicial, sob alegação de que não há indicação de parâmetro na Constituição
Estadual para o controle pretendido, e de (ii) carência de ação, por falta de
interesse de agir, diante da impossibilidade de confronto direto com
dispositivos insertos na Constituição Federal ou normas infraconstitucionais.
Como expresso nas normas constitucionais de regência (arts.
125, § 2o, da Constituição Federal e 74, VI, da Constituição Federal), o
controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo a cargo desta
Corte somente pode se dar em face da Constituição do Estado, o que exclui a
impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da Lei Orgânica
Municipal, da Constituição Federal ou infraconstitucionais.
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas,
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo estadual ou municipal, contestados em face desta
Constituição, o pedido de intervenção em Município e ação de
inconstitucionalidade por omissão, em face de preceito desta
Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em
cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às
regras normativas da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se
legítimo
invocar,
como
referência
paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade
de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caráter remissivo, que, inscrita na Constituição estadual, remete,
diretamente, às regras normativas constantes da própria CF, assim
incorporando-as, formalmente, mediante referida técnica de remissão,
ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. Com a
técnica
de
remissão
normativa,
o
Estado-membro
confere
parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o
corpus constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna
possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se
refere o art. 125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual
de conteúdo remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello,
decisão
monocrática,
julgamento
em
18-10-2010,
DJE
de
26-10-2010)”.
No mesmo sentido:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CRFB/88, ART. 102, I,
ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA
TOMANDO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
QUE
REPRODUZ
NORMA
FEDERAL
DE
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
RECLAMAÇÃO
A
QUE
SE
NEGA
SEGUIMENTO” (Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j.
12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
Não importa que a peça inicial não refira expressa e diretamente
preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da
constitucionalidade, e apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua
violação pelas normas questionadas, o exame da pretensão é viabilizado,
mesmo porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda.
A propósito, bem lembra a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“A inicial aduz hipótese de violação à dispositivos da
Constituição Federal. Entretanto, no processo objetivo de análise de
constitucionalidade, materializado através da ação direta, só é viável o
confronto direto entre a norma impugnada e os dispositivos da
Constituição Estadual que figuram como parâmetro de controle.
“Tal
entendimento
é
absolutamente
pacífico
e
conhecido, dele decorrendo a impossibilidade de exame das alegações
de incompatibilidade entre a lei analisada na ação direta e preceitos da
Carta Federal. Inconstitucionalidades indiretas ou reflexas, ou
decorrentes de questões de fato, não podem ser aferidas.
“O único exame que se faz, no processo objetivo,
decorre do confronto direto entre o ato normativo impugnado e o
parâmetro constitucional adotado para fins de controle
“É o que se depreende dos seguintes julgados: STF, ADI
2.714, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 13-3-03, DJ de
27-2-04; ADI-MC 1347/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/09/1995,
Tribunal Pleno, DJ 01-12-1995, p. 41685, EMENT VOL-01811-02, p.
00241, g.n.; ADI-MC no 842 DF, RTJ 147/545-546.
“(...)
“No caso em exame, todavia, como se verá, a análise de
mérito da presente ação direta se dará em razão da norma veiculada no
artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, no sentido de que:
Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os
princípios estabelecidos na Constituição federal e nesta Constituição”.
“Ou seja, tratando-se de normas da Constituição Federal
de reprodução e de observância obrigatórias por Estados e Municípios,
cabe controle concentrado.”
4. LITISPENDÊNCIA
Não se verifica litispendência.
Como anotado inicialmente, a questão objeto desta causa é
visada também noutras ações diretas de inconstitucionalidade com pedidos de
suspensão de eficácia, ora do artigo 27 (elevação da alíquota), ora dos arts. 6o e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
27, ora do art. 1o, § 1o, ora do art. 1o, § 2o, ora do inciso I do art. 22, ora do art.
23 da Lei no 17.020/2018, ora, ainda, de todo o diploma. Foram ajuizadas por
pessoas jurídicas diversas. São 15 ações diretas de inconstitucionalidade, cujo
julgamento se procura proceder em conjunto.
Não se verifica a existência de litispendência, tendo em vista que
na ação direta de inconstitucionalidade não há lide nem partes conflitantes. As
outras ações, referidas de início, têm como objeto outras disposições da mesma
lei municipal.
O dispositivo aqui apontado como inconstitucional é visado
noutras delas, o que, todavia, não induz litispendência, fenômeno que se
observa no processo comum, em que os elementos (partes, pedido e causa de
pedir) de determinada ação se repetem noutra anteriormente proposta e ainda
pendente. Aqui, o proponente é diverso do das outras ações, cujo pleito traz
igualmente diversa causa de inconstitucionalidade. .
A propósito, assinala a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Como já afirmado anteriormente, na presente ação
direta, proposta pelo Sindicato dos Auditores-Fiscais Tributários do
Município de São Paulo, pretende-se a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 1o, da Lei no 17.020, de 27 de
dezembro de 2018, do Município de São Paulo.
“De fato, o mesmo dispositivo da norma já é objeto das
ações diretas de inconstitucionalidade no 2012893-28.2019.8.26.0000,
no 2276315-27.2018.8.26.0000 e no 2015785-07.2019.8.26.0000.
“Não se vislumbra litispendência.
“Na ação direta de inconstitucionalidade não há lide nem
partes, pois conforme o ensinamento de Dirley da Cunha Júnior, “seu
fim é resolver a suposta incompatibilidade vertical entre uma lei ou ato
normativo e uma norma da Constituição, sempre em benefício da
supremacia constitucional” e com a sua propositura “se inicia um
processo objetivo destinado a eliminar do sistema jurídico a lei ou ato
normativo impugnado que contraria uma norma constitucional” (op.
cit., p. 213).”
Rejeito essa preliminar, portanto.
5. LEGITIMIDADE ATIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afasto a preliminar de ausência de legitimidade ativa suscitada
pelo Presidente da Câmara Municipal, preliminar essa fundada em que o
proponente (SINDICATO) não representa a integralidade dos servidores
públicos estatutários do Município, e, ainda, porque não demonstrada de forma
expressa a pertinência temática (interesse jurídico no caso).
Dispõe a Constituição do Estado, em seu art. 90, inciso V:
“Art. 90. São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
(...)
V
as entidades sindicais ou de classe, de atuação
estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
(...)”
Conforme seu Estatuto Social, o autor SINDICATO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SINDILEX (fls. 15, art. 1o do Estatuto)
“é organização sindical dos servidores públicos ativos e inativos da Câmara
Municipal de São Paulo e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo,
órgãos que compõem o Legislativo do Município de São Paulo ...”.
A norma impugnada alterou o sistema previdenciário dos
servidores do Município de São Paulo e o Sindicato representa os interesses
dos servidores ativos e inativos da Câmara e do Tribunal de Contas do
Município, por ela atingidos, como destinatários do mesmo diploma são
igualmente os funcionários de outras categorias profissionais.
Demonstrada a relação entre a questão debatida e os interesses
defendidos pelo autor, presente a pertinência temática necessária à propositura
desta ação.
Esse requisito, o da
“pertinência temática que se traduz na relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos
estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o
conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (STF-
Pleno, ADI 1.157-MC, Min. Celso de Mello, j. 1.12.94, um voto
vencido, DJU 17-11-06)”
in THEOTÔNIO NEGRÃO e
Continuadores, op. cit., nota 8 ao artigo 2o da Lei 9.868, de 10.11.99,
p. 1.196.
Aludindo às entidades de classe ou confederações sindicais,
ALEXANDRE DE MORAES, mencionando precedente do Supremo Tribunal
Federal, assinala que, para análise de sua legitimidade, deve verificar-se,
também, “tratar-se de entidade na defesa de uma categoria profissional, cujo
conteúdo seja 'imediatamente dirigido à ideia de profissão entendendo-se
classe no sentido não de simples segmento social, de classe social, mas de
categoria profissional'” (Direito Constitucional, 27a ed., Atlas, p. 769).
Portanto, o Sindicato autor é parte legítima para figurar no polo
ativo desta ação, estando configurada pertinência temática, dados os termos de
seu estatuto constitutivo.
Na mesma linha de pensamento, assinala a douta Procuradoria
Geral de Justiça:
“Ressalte-se, inicialmente, ser inegável haver pertinência
temática no presente caso, que, conforme pontua a doutrina é:
““... a demonstração do interesse de agir, diante da
necessidade da demonstração de uma relação lógica entre a
questão versada na lei ou ato normativo impugnado e os
interesses defendidos por esses legitimados”. (Controle de
Constitucionalidade Teoria e Prática Dirley da Cunha Júnior,
9a ed., Salvador: Jus Podivm, 2017, pág. 216).
(...)
“Por outro lado, o sindicato representa os interesses
dos servidores da Câmara e Tribunal de Contas do Município, que
serão atingidos pela norma impugnada, notadamente tendo em conta
objeto da ação que vem a demonstrar a homogeneidade exigida.”
(negrito do texto)
“Feitas
essas
considerações,
conclui-se
que
os
funcionários representados pelo autor possuem evidente interesse na
presente ação direta. Logo, restou demonstrada a relação entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
questão debatida e os interesses defendidos pelo autor, ou seja, a
pertinência temática indispensável para legitimá-lo á ação direta.
“Por outro lado, o sindicato está legitimado a propor
ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal contestada em
face da Constituição do Estado, desde que observada a pertinência
temática, como no caso, independentemente de autorização ou
anuência dos filiados. É desnecessária, até mesmo, a relação nominal
dos associados.
“A
legitimidade de sindicato decorre de texto
constitucional expresso, que apenas exige pertinência temática (art. 90,
da Constituição do Estado):
““O sindicato está legitimado a propor ação direta
de inconstitucionalidade de lei municipal contestada em face da
Constituição do Estado, em matéria que envolva interesse de
seus filiados (art. 90, V, da CE), independentemente de
autorização ou anuência destes, nos termos do art. 90, V, da
Constituição do Estado. Esse entendimento já foi consolidado
pelo S.T.F. (M.C. no 1931-8/DF)”
(TJSP Ação Direta de Inconstitucionalidade de
no 9029764-68.2006.8.26.0000, Relator(a): Oscarlino Moeller,
13/07/2007).
“Enfim, não merece acolhida a preliminar arguida”.
Em remate, rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte.
6. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O Prefeito do Município e o Presidente da Câmara
Municipal alegam ser necessário suspender o trâmite da ação diante do
decidido no ARE 875.958-RG/GO pelo STF, em sede de repercussão geral
(determinada suspensão das ações, individuais e coletivas que versem sobre as
balizas para majoração da alíquota da contribuição previdenciária tema 933),
pois um dos temas centrais desta ADI é a constitucionalidade da majoração de
11% para 14% da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre
vencimentos e proventos de servidores públicos ativos, inativos e de
pensionistas, prevista no art. 27 da lei impugnada.
Aludida decisão da Suprema Corte toca à elevação da alíquota de
contribuição previdenciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A questão atinente à elevação da alíquota é objeto de
Repercussão Geral, Tema 933, pelo C. Supremo Tribunal Federal (“Balizas
constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de
regime próprio de previdência social”), leading case ARE 875958 RG/GO,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO. O Acórdão que reconheceu a
repercussão geral está assim ementado (j. 17.12.2017, DJe 24.02.2017):
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
LEI
ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SERVIDORES.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
1. Constitui questão constitucional saber quais são as
balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as
alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime
previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da
vedação ao confisco e da razoabilidade.
2. Repercussão geral reconhecida”.
Para possibilitar a uniformidade de pensamento e decisão dos
diversos órgãos do Poder Judiciário nacional, que o regime da Repercussão
Geral objetiva, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator, assim
decidiu e determinou (16.03.2017):
“Em razão do reconhecimento da repercussão geral,
determino a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o do
CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”.
Induvidoso, por conseguinte, deva ser suspenso o processo.
Poder-se-ia pensar na aplicação da regra inovadora do artigo 356
do Código de Processo Civil, consistente em que “o juiz decidirá parcialmente
o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles” “I
mostrar-se incontroverso”, ou “II
estiver em condições de imediato
julgamento, nos termos do art. 355”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O instituto está assentado na ideia, presente no Código de
Processo Civil de 1973, de que a vocação do processo é desaguar na decisão
de mérito da causa. Daí o sistema daquele tempo impor ao juiz que resolvesse
as questões processuais e incidentais surgidas no curso do feito, desde a
petição inicial, para proferir decisão terminativa do processo ou definitiva da
causa (artigos 283, 295, 329 e 330, v.g.) ou, quando não, designasse audiência
de conciliação, resolvesse as questões processuais pendentes e avançasse com
as medidas de instrução (art. 331).
O novo estatuto processual avançou nesse aspecto, para permitir
ao juiz (a lei, em verdade, foi escrita no imperativo: “o juiz decidirá
parcialmente o mérito ...”) o “julgamento antecipado parcial do mérito”. Se
parte da demanda já encontra no processo todos os elementos necessários para
a decisão final (as referidas hipóteses do artigo 355), melhor que o juiz a
julgue e a defina desde logo. Veja-se, a propósito, importante e longo estudo a
respeito do tema procedido por EDUARDO TALAMINI (Comentários ao
Código de Processo Civil, obra coordenada por CÁSSIO SCARPINELLA
BUENO, 1a ed. Saraiva, 2017, pp. 168 e segs).
Segundo o novo instituto, a outra parte da ação, que reclame a
prolação de despacho saneador e abertura do procedimento instrutório, será
julgada mais adiante, ao encerramento da instrução.
Na ação direta de inconstitucionalidade tais situações processuais
já não ocorrem. O processo é objetivo, tem por escopo a declaração final de
inconstitucionalidade da norma questionada ou a improcedência da ação. Não
há revelia, não se apresenta pedido incontroverso, reconhecimento do pedido,
nem, igualmente, necessidade de instaurar dilação probatória.
Não há, por conseguinte, possibilidade de cisão do julgamento,
para julgar o mais da demanda que não dependa de aguardar a decisão do C.
Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral mencionada.
Não bastasse, o artigo 1o da Lei 9.868/98 é expresso em que
“esta lei dispõe sobre o processo da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal”.
Por se tratar de lei especial, que regula “inteiramente a matéria”
do processo da ação de que se cuida, a esse feito não se aplicam as disposições
gerais do processo civil, voltados ao das ações em geral, diversas da
declaratória de inconstitucionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não custa observar não conter a Lei 9.868/99 disposição
resguardando a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo
Civil, malgrado formas procedimentais sejam adotadas tomando emprestado as
disposições próprias desse estatuto (v.g. a das intimações). Nem poderia ser
diferente.
De resto, a decisão que antecipa o julgamento parcial do mérito,
na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil, é suscetível, não de
apelação, porque o processo continua na instância de origem, mas de agravo
de instrumento (§ 5o do art. 356, e art. 1.015, II).
Observa EDUARDO TALAMINI (op. cit., p. 175) que
“O capítulo da decisão que julga parte do mérito não é
sentença, pois a fase cognitiva prosseguirá para a instrução probatória
do restante do mérito, ainda não julgado. Trata-se de decisão
interlocutória (art. 203, § 2o).
“Seu conteúdo, de qualquer modo, equivalerá ao de uma
sentença de mérito.
(...).
“Por versar sobre a solução dada a parte do mérito da
causa, o agravo de instrumento submeter-se-á à incidência de
determinadas regras aplicáveis à apelação. (...)”.
Ora, do acórdão não cabe apelação nem agravo de instrumento,
senão recursos especial e extraordinário. O agravo dirigido às Cortes
Superiores, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil cabe apenas da
decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal nas hipóteses que
elenca, todas relacionadas ao recurso extraordinário ou especial, sobrestado ou
inadmitido (art. 1.035, § 6o, e 1.036. § 2o, referidos no art. 1.042, I).
Em suma, não é possível cindir o julgamento para, de um lado,
suspender o processo para aguardar definição do tema ligado ao percentual de
contribuição a ser pago pelos servidores e, de outro, julgar o restante da lide,
quanto às demais normas questionadas da Lei 17.020/2018, do Município de
São Paulo, não objeto da repercussão geral.
Em remate, a hipótese é de suspensão do processo, em
cumprimento de determinação expressa do C. Supremo Tribunal Federal.
7. MEDIDA LIMINAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Suspenso o processo, julgo necessário enfrentar o pedido de
concessão de medida liminar de suspensão dos dispositivos impugnados,
formulada pelo autor e endossada em parte pela douta Procuradoria Geral de
Justiça.
Quer o autor a suspensão da eficácia dos arts. 1o, § 1o, 27 e 29 da
lei e a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos.
Ao examinar esse pedido e negar a liminar, acentuei no despacho
inicial, após lembrar a decisão do C. Supremo Tribunal Federal sobre o Tema
933, acima referido:
“Não obstante essa determinação
que deve ser
cumprida penso ser necessário, aqui e agora, o exame do pedido de
liminar, posto destinar-se à preservação de direitos dos servidores
públicos, pelas razões invocadas em cada demanda.
O interesse, não há dúvida, é de caráter geral de toda a
comunidade de servidores do Município de São Paulo, de um lado, e
do próprio Município, de outro, dada a necessidade, afirmada na
ampla e fundamentada justificativa ofertada pelo Chefe do Poder
Executivo à Câmara Municipal, na apresentação do projeto
(http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/justificativa/JPL0
621-2016.pdf).
Refiro o tema desde logo para que não se perca de vista
a determinação da Corte Suprema, no que concerne à tramitação das
ações, ao menos no tocante à majoração da alíquota, após a
resolução da medida da medida liminar.
(...) Considerando a relevância dos temas postos em
discussão e sua repercussão nos interesses e direitos, seja do
Município, seja de seus servidores públicos, em particular, é
recomendável possibilitar a oitiva das Autoridades e Instituições que,
necessariamente, devem se manifestar, antes de resolver os pleitos de
concessão de medidas liminares de qualquer natureza ou extensão
(...)”.
Pois bem. Ouvidos os interessados e o Ministério Público,
procedo ao exame do pleito liminar.
LIMINAR Art. 1o, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É de ser concedida a medida liminar quanto à expressão “aplica-
se aos que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação
desta lei”, contida no art. 1o, § 1o, da lei, que dispõe, em sua inteireza:
“Art. 1o. Fica instituído, no âmbito do Município de São
Paulo, o regime de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§ 14
e 15, da Constituição Federal.
“§ 1o. O regime de previdência complementar de que trata o
“caput” deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem no
serviço público municipal a partir da data de publicação desta lei,
abrangendo os titulares de cargos efetivos da Administração direta, suas
autarquias e fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do
Município e seus Conselheiros”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça propõe a concessão da
medida liminar nesse ponto, afirmando:
“Duas questões afloram da Lei 17.020/18: (a) a limitação à
permanência no regime de previdência próprio dos servidores públicos aos
que tinham vínculo anterior e ininterrupto com outros entes federados; (b) a
exequibilidade no tempo do regime de previdência complementar contido
nessa lei.
“A Lei Municipal no 17.020/18 declara sua aplicabilidade
àqueles 'que ingressarem no serviço público municipal a partir de
publicação desta lei' no § 1o do art. 1o, o que significa a exclusão da
sujeição ao regime de previdência complementar daqueles que antes
dela já eram servidores públicos do Município de São Paulo desde que
não haja interrupção e,, também, a inclusão no regime de previdência
complementar daqueles que eram servidores públicos da União, de
outros Estados ou do Distrito Federal e de Municípios.
“A limitação promovida na lei municipal não se conforma ao
§ 16 do art. 126 da Constituição Estadual (que reproduz o § 16 do art. 40 da
Constituição Federal). Eis a redação do parâmetro:
““Somente mediante sua prévia e expressa opção, o
disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição
do
correspondente
regime
de
previdência
complementar”.
“(...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, o parecer é no sentido do deferimento parcial da liminar
pleiteada apenas “para suspensão da eficácia das expressões 'aplica-se aos
que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei'
(§ 1o do art. 1o), e “para os servidores que ingressarem no serviço público
municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do § 1o de seu
art. 1o” (art. 3o)”, da Lei no 17.020/2018, do Município de São Paulo.
Ao julgar a ADI 2165511-31.2014.8.26.0000 (j. 08/03/2017,
Relator o Desembargador NUEVO CAMPOS), este C. Órgão Especial já teve
oportunidade de enfrentar o tema, veiculado por preceito semelhante, presente
na Lei Estadual no 14.653, de 22 de dezembro de 2011 (fls. 64/75). O v.
acórdão foi assim ementado, no ponto aqui interessante:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
-
LEI
ESTADUAL 14.653 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES CONTIDAS
NO § 1o DO ART. 1o (APLICA-SE AOS QUE INGRESSAREM NO
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO
DESTA LEI) E NO ART. 3o (“DE QUE TRATA O § 1o DO ART. 1o
DESTA
LEI)
INSTITUIÇÃO
DE
LIMITAÇÕES
PELO
LEGISLADOR ORDINÁRIO ESTADUAL INCOMPATÍVEIS COM
OS PARÂMETROS FIXADOS PELO ART. 126, §§ 14 A 16, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
PARA
SUSPENSÃO
DA
EFICÁCIA
DAS
EXPRESSÕES
IMPUGNADAS
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO,
COM
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.
(...)
O voto condutor do julgamento, após desenvolver amplo
raciocínio a respeito de uma das normas lá objetivadas (“aplica-se aos que
ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta lei, do §
1o do art. 1o da Lei Estadual 14.653/2011)”, afirmou (fls. 872 daquele processo):
“Nessa linha de raciocínio, evidencia-se que somente há
uma maneira de se interpretar o art. 126, da Constituição Estadual, e a
Lei Estadual no 14.653/2011, que o regulamenta, qual seja: conforme a
Constituição e de maneira simétrica àquela adotada no âmbito da
União Federal, à luz do art. 40, parágrafo 16, da Carta Magna, Lei
federal no 12.618/2012 e orientação normativa 12, de 23 de setembro
de 2013, da lavra da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do
Planejamento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aludida Orientação Normativa foi posteriormente revogada pela
de no 2/2015, o que “em nada infirma as conclusões do julgado, tendo em vista
que o teor do dispositivo revogado é o mesmo daquele inserto no art. 30, da
lei federal no 12.618/2012, igualmente e a todo tempo mencionado no aresto”,
afirmou o aresto proferido nos embargos de declaração /50000 (j. 16.8.2017).
Tornando ao v. acórdão, mais adiante, lembrando a doutrina
autorizada, transcreve também texto de HUGO MEDEIROS DE GOES
(Manual de Direito Previdenciário: teoria e questões, 11a ed., Rio de Janeiro: Ed.
Ferreira, 2016. p. 772-773), que reproduzo, na parte interessante ao exame do
pleito liminar deste caso:
“Para os servidores públicos federais ocupantes de
cargos efetivos que tiverem ingressado no serviço público a partir do
início da vigência do Regime de Previdência Complementar acima
referido, independentemente de sua adesão aos respectivos planos de
benefícios, aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) às aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) da União. Para os que já tinham ingressado no serviço
público antes da vigência da Funpresp, o teto do RGPS somente será
aplicado mediante sua prévia e expressa opção (CF, art. 40, § 16)”.
Significa dizer que a opção do legislador federal, com suporte no
artigo 40, § 16, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 126, § 16, da
Constituição Estadual paulista, foi a atribuir aos servidores já ingressos no
serviço público antes da implementação do sistema o direito de optarem por
nele ingressar, desse modo a eles assegurando o mesmo direito daqueles
servidores ingressos no serviço público a partir de então.
Essa demanda foi julgada procedente por expressiva maioria de
votos, o que justifica entrever no pleito inicial e na manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça, no ponto enfocado na peça inaugural, a
presença do requisito do fumus boni juris, aliado ao periculum in mora,
também lá reconhecido na concessão da medida liminar ratificada a final.
LIMINAR Art. 29
O artigo 29 da Lei 17.020/2018, em foco, estatui que “esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação”.
Afirmam as dignas Autoridades que prestaram informações que a
lei, em realidade, passaria a gerar efeitos somente após 90 dias de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
publicação, como de fato sucedeu, segundo se sabe.
No entanto, como a lei não explicitou norma a respeito, há
fundada dúvida acerca do exato cumprimento do disposto nos artigos 195, §
6o, da Constituição Federal, e 163, III, “c”, da Constituição do Estado de São
Paulo, o segundo dispondo de conformidade com o primeiro, que, sem
prejuízo “de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao
Estado” “cobrar tributos” “antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumento, observado o disposto na
alínea b”, ou seja, “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada
a lei que os instituiu ou aumentou”.
Desse modo, na omissão da lei que, no entanto, deve ser
cumprida de conformidade com o disposto na Constituição Federal e, também,
na Estadual, mister conceder a medida liminar, epara que a norma seja
interpretada conforme a Constituição, declarando-se que a nova alíquota
majorada somente é devida após noventa dias da publicação da Lei no
17.020/2018, do Município de São Paulo.
LIMINAR Art. 27
No tocante ao artigo 27, que promove a elevação da alíquota de
contribuição de 11% para 14%, o pleito inicial não colhe melhor sorte.
Em primeiro lugar porque, contrariamente ao sustentado, como
afirmam o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, há cálculos
atuariais elaborados pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, que
instruíram a apresentação do projeto e convenceram a vereança a aprová-lo,
assentada a premissa de que presente grande déficit do sistema previdenciário
do servidor público municipal, e na necessidade premente de reduzi-lo, para o
que necessária a contribuição de todos os servidores a ele filiados. Isso, em
que pese a resolução do tema exija, evidentemente, também a consideração de
ser devida a proteção aos vencimentos dos servidores públicos, já atingidos
pela pesada carga tributária sobre a renda, especialmente.
O exame do Tema 933 levará o C. Supremo Tribunal Federal a
definir as “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de
contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”,
podendo resultar, no exame final desta causa (observadas as balizas que forem
traçadas), tanto na redução do percentual adotado pelo legislador local, como
na sua aprovação.
O parecer do douto Procurador de Justiça nos autos da ADI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2001476-78.2019.8.26.0000 trouxe à colação importante pronunciamento do
C. Supremo Tribunal Federal, em v. decisão. Vale a pena a transcrição, por
valiosa, a colaboração e o aporte de relevantes fundamentos, para a decisão
liminar:
“No momento, restrito à análise dos requisitos para
concessão da tutela de urgência, observa-se que devem ser sopesadas
as duas situações: necessidade de diminuição imediata do déficit
previdenciário e proteção da higidez dos vencimentos dos servidores.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão bem
fundamentada proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, ponderou os
dois aspectos, concluindo pela impossibilidade da concessão da
liminar em caso semelhante. Merece transcrição parte da decisão
proferida:
“Trata-se de pedido de suspensão da liminar
concedida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul nos autos da ADI 70051297778, proposta pela
União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública contra a
LCe 13.757/2011 e 13.758/2011.
O acórdão atacado recebeu a seguinte ementa:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS
COMPLEMENTARES
ESTADUAIS No. 13.757-2011 (ART. 10-A E ART. 14) E No.
13.758-2011 (ART. 10-A E ART. 15). PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NO ESTADO. REGIME FINANCEIRO DE
REPARTIÇÃO SIMPLES E REGIME FINANCEIRO DE
CAPITALIZAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. SUPENSÃO DA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INQUINADOS.
A contribuição previdenciária, por força de sua
natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais
gerais de direito tributário e em especial aos princípios da
correlação (art. 195, §5o, da CF), da finalidade (art. 149, §1o, da
CF), do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF) e da vedação
ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF).
Por se subordinar a tais princípios constitucionais,
a majoração da alíquota da contribuição previdenciária deve vir
amparada em minucioso cálculo atuarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os cálculos atuariais existentes nos autos, no
entanto, a par de intempestivos, porquanto elaborados após a edição
e sanção das leis complementares inquinadas, aparentemente
trazem severas inconsistências que, em princípio, retiram a
legitimação
da
majoração
da
alíquota
da
contribuição
previdenciária no Estado.
Assim, presentes o fumus boni iuris da autora e o
periculum in mora, afigura-se prudente o deferimento da medida
liminar para o efeito de suspender a aplicação imediata do disposto
nos artigos 10-A e 14, ambos da Lei Complementar no.
13.757-2011, e nos artigos 10-A e 15, ambos da Lei Complementar
no. 13.758-2011 até o julgamento do mérito da presente ação direta
de inconstitucionalidade.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, POR
MAIORIA'.
(...)
É o relatório.
Decido.
A Constituição estabelece que o sistema de custeio
previdenciário do servidor público será solidário (art. 40), ao passo
em que a legislação infraconstitucional por vezes adota solução
híbrida para o modelo de participação, com base nas sistemáticas
de repartição simples e de repartição dos capitais de cobertura.
Em termos diretos, os modelos adotados no Brasil
não equivalem à poupança forçada, no qual cada segurado é o único
responsável por formar os recursos que servirão para o pagamento
dos benefícios. Na forma do art. 40 da Constituição, a intensidade
da contribuição não se traduz em contrapartida linear no cálculo do
benefício, pois os contribuintes da atualidade são responsáveis pelo
custeio dos benefícios pagos aos inativos que lhes são
contemporâneos
(“inativos
e
pensionistas
de hoje”). Em
contrapartida pela solidariedade, os contribuintes da atualidade tem
a perspectiva de, uma vez inativos no serviço público, ter parte dos
recursos necessários ao custeio dos próprios benefícios recolhidos
pelos servidores ativos de amanhã.

A estrita relação de proporcionalidade entre o
custeio individual e o respectivo benefício somente seria condição
de validade da cobrança se o modelo brasileiro fosse de exclusiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
capitalização. Os modelos de capitalização caracterizam-se pela
formação de contas individuais, abastecidas preponderantemente
pelos recursos da parte-interessada, numa espécie de poupança,
como registrei. Dito modelo de capitalização é adotado apenas no
campo
das
relações
contratuais
próprias
da
previdência
complementar, de forma que a previdência social pública e de
participação obrigatória é baseada na solidariedade.
Esta Corte já rejeitou a tese da retributividade
isométrica estrita, por ocasião do julgamento da tributação dos
servidores públicos inativos (ADI 3.128, red. p. acórdão min. César
Peluso), de modo a afastar a pretensão dos servidores inativos de
permanecerem
imunes
ao
pagamento
da
contribuição
previdenciária.
Contudo, a adoção do modelo solidário de custeio
da previdência está longe de chancelar todo e qualquer tipo de
aumento da base de tributação. Portanto, passo a examinar, ainda
que em caráter liminar, os requisitos constitucionais específicos
necessários à instituição e à cobrança de contribuição social,
espécie tributária autônoma que somente se legitima em função de
sua finalidade.
Segundo a estrutura constitucional das contribuições
sociais, essa espécie tributária se distingue a partir da destinação
específica prévia do produto da arrecadação. Por isso, o controle de
constitucionalidade das contribuições sociais leva em consideração
essa destinação específica, da seguinte forma:
a) A contribuição social deve ser motivada em uma
causa de interesse público, comprovada e atual (necessidade);
b) A atividade, programa ou iniciativa custeados
devem ser teoricamente capazes de enfrentar essa causa pública
(utilidade-abstrata);
c) Desvios de finalidade dos recursos ou das
atividades custeadas minam o fundamento constitucional da exação
(utilidade-concreta);
e) Independentemente da necessidade e da utilidade,
a exação deve ser proporcional, não atentar contra outros princípios
ou regras constitucionais e não ter efeito confiscatório.
Para atender à relação entre o custeio e a finalidade,
o objeto da exação deve ser necessário e útil. Ao contrário do que
sustentado no acórdão atacado, a criação de novo benefício ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aumento dos benefícios existentes não são a única motivação
constitucional da majoração da fonte de custeio. O desequilíbrio
atuarial também justifica o ajuste do cálculo do valor devido, na
medida em que o tributo provê recursos para os benefícios devidos
aos servidores inativos contemporâneos ao contribuinte que é
servidor ativo.
Nesse ponto, é imprescindível firmar que o simples e
isolado déficit previdenciário não é motivação constitucional
idônea suficiente para justificar o aumento da exação. O
desequilíbrio atuarial do RPPS federal tem origens históricas e
legais inconfundíveis com os problemas de caixa do Regime Geral
de Previdência Social RGPS.
Dentre outros motivos, o desequilíbrio atuarial
contemporâneo do RPPS é agravado pela falta de
proporcionalidade entre as fontes de custeio e os benefícios
concedidos. Embora o esforço legislativo atual prossiga no sentido
da correção de tais distorções, seus efeitos ainda se prolongam no
tempo.
Por exemplo, o servidor público federal passou a
contribuir efetivamente para custear sua previdência somente a
partir da publicação da Lei 8.688/1993 (EC 03/1993).
Por outro lado, antes da reforma promovida pela EC
41/2003 e efetivada pela Lei 10.887/2004 (MP 167/2004), o
benefício devido ao servidor inativo era equivalente ao valor total
da última remuneração recebida em atividade. Em outras palavras,
o benefício não tinha relação com a remuneração média do
servidor, ou, pior, com o montante das contribuições efetuadas ao
longo do período de atividade.
No caso do Estado do Rio Grande do Sul, o voto-
condutor descreve a situação temerária das fontes de custeio da
previdência do servidor público local:

(...)
O voto-condutor não nega a existência da causa
(déficit), mas, não obstante, afirma que ao Estado caberia responder
pelos prejuízos a que deu origem por sua imprevidência,
inabilidade ou má-fé.
Esse argumento é relevante e deve ser apreciado
profundamente no momento oportuno. Porém, para fins da
suspensão de liminar, a manutenção do quadro é mais perniciosa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
confiança no sistema jurídico do que sua reversão.
Se o estado-requerente não puder reduzir o déficit do
RPPS com a solidariedade dos servidores públicos, esses valores
serão cobrados de toda a sociedade. A União já reconheceu que
assim procede, em sustentação oral (ADI 2.556, rel. min. Joaquim
Barbosa, Pleno, DJe de 20.09.2012), como bem afirma o estado-
requerente:
“[a suspensão do tributo obriga] que cada vez mais
os recursos oriundos do Caixa Único que deveriam ser aplicados
nas áreas de saúde, educação e segurança públicas, sejam alocados
para o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores
públicos estaduais, já que constitui fato notório inexistência de
equilíbrio entre contribuição e benefícios previdenciários.” (Doc.
01, p. 16).
Esta não é a ocasião adequada para exame da
legitimidade
da
“partilha
do
custo
decorrente
da
inconstitucionalidade normativa, negociada com a sociedade” como
solução constitucional válida. Mas, segundo a racionalidade do
próprio argumento utilizado pelo TJ/RS, se o servidor público não
deveria responder pelos supostos erros do Estado na condução de
sua política previdenciária, muito menos legitimado estaria o
cidadão comum a ser chamado para contribuir com benefícios que
nunca lhe foram, nem serão, concedidos.

Do risco real de insolvência prática decorre o
interesse direto dos servidores-beneficiários na regularidade das
finanças públicas do Regime Próprio de Previdência.
Portanto, reconheço que há fundada pertinência
pessoal entre o grupo de contribuintes (servidores) e a finalidade da
exação, ao mesmo tempo em que inexiste qualquer relação entre os
segurados do Regime Geral de Previdência Social e o tributo
destinado a corrigir o déficit do RPPS.
Parece-me bem demonstrado que a manutenção da
liminar implicaria apenar os segurados do RGPS e demais pessoas
que não sejam servidoras públicas vinculadas ao RPPS local.
Ante o exposto, concedo a medida pleiteada, para
suspender temporariamente a medida liminar concedida pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos autos do Processo
70051297778, até seu trânsito em julgado.

A medida que ora se concede é precária e efêmera,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
podendo ser revista a qualquer momento, se demonstrada a
alteração do quadro fático-jurídico que embasa esta decisão”. (STF,
SL 684-RS, Min. Joaquim Barbosa, 03/04/2013).
Essas razões, claramente expressas na v. decisão do Ministro
Presidente do Supremo Tribunal Federal em pedido de Suspensão de Liminar,
servem para sopesar, também aqui, de um lado a relevância e a importância
das razões deduzidas pelo Autor desta ação e, de outro, a motivação de igual
quilate trazida pelo Prefeito do Município e pelo Presidente da Câmara
Municipal, a justificar não se conceda a medida suspensiva de eficácia
desejada, no aguardo, assoma o argumento, da definição de quais as balizas
constitucionais a serem levadas em conta na decisão do pleito.
Indefiro, portanto, a medida cautelar, relativamente ao artigo 27
da Lei 17.020/2018.
8. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar quanto
(a) ao art. 1o, § 1o, “para suspensão da eficácia das expressões 'aplica-se aos
que ingressarem no serviço público municipal a partir da publicação desta lei'
(§ 1o do art. 1o), e “para os servidores que ingressarem no serviço público
municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do § 1o de seu
art. 1o (art. 3o)”, nos termos do voto; e (b) quanto ao art. 29 da mesma lei,
para interpretar o art. 29 da Lei 17.020/2018, do Município de São Paulo,
conforme a Constituição, “declarado que a nova alíquota majorada somente é
devida após noventa dias da publicação da Lei no 17.020, de 27 de dezembro
de 2018, do Município de São Paulo”. Declaro suspenso o processo,
determinando se aguarde o julgamento da ARE 875958 RG/GO, Relator
Ministro ROBERTO BARROSO (j. 17.12.2017, DJe 24.02.2017), nos termos
do art. 1.035, § 5o, do CPC e do art. 328 do RISTF.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente